Tribunal: TJES
Processo: 5013242-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013242-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HUBER CARLOS COIMBRA

AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. NÃO VERIFICADA. DESPACHO CITATÓRIO EM ANTERIOR DEMANDA EXECUTIVA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXECUTADO CITADO. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
É cediço que o art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, dispõe que o prazo prescricional originário da execução fiscal é de 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva até o despacho que ordena a citação do devedor.

2.
Hipótese em que houve a citação pessoal do executado, na demanda executiva anteriormente ajuizada (nº 0001312-33.2006.8.08.0024), em 06/03/2007, configurando-se, assim, causa de interrupção do prazo prescricional.

3.
Posteriormente, sobreveio a sentença de extinção da ação, sem resolução do mérito, com o trânsito em julgado datado de 31/05/2011. Confere-se, nesse passo, que o ajuizamento da execução de origem se deu em 18/05/2016, não decorrido, portanto, o prazo superior ao previsto legalmente para o recorrido buscar a satisfação do crédito, que é o de 05 (cinco) anos

4.
Assim, o despacho que ordena a citação em demanda executiva ajuizada anteriormente e julgada extinta sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa
ad causam
é fator apto a interromper o prazo prescricional,

5.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013242-39.2023.8.08.0000

AG
RA
VANTE:
HUBER CARLOS COIMBRA

AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HUBER CARLOS COIMBRA

contra a r. decisão, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais que, nos autos da
execução fiscal

ajuizada pelo
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

em face do recorrente, rejeitou a alegação de prescrição dívida consubstanciada na CDA nº 5973/2004.

Em suas razões (id 6535996), o recorrente alega, em síntese, que na hipótese de ação anteriormente extinta por ilegitimidade ativa, a citação válida não interrompe o prazo prescricional.

Contrarrazões, no id 7821340, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no parecer de id 7881672, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Pois bem. Sustenta o recorrente que, em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa do Estado do Espírito Santo, a ação proposta em 2006 não foi capaz de interromper o prazo prescricional. Assim, afirma que
“a segunda ação proposta pelo IDAF em 2016 está fulminada pela prescrição, uma vez que o título é de 2004”
.

Não obstante o esforço argumentativo do agravante, é cediço que o art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, dispõe que o prazo prescricional originário da execução fiscal é de 5 (cinco) anos,
contados da data da sua constituição definitiva até o despacho que ordena a citação do devedor
:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Diante de tal premissa, no caso concreto, verifico que houve a citação pessoal do executado, na demanda executiva anteriormente ajuizada (nº 0001312-33.2006.8.08.0024), em 06/03/2007 (id 6535999), configurando-se, assim, causa de interrupção do prazo prescricional.

Posteriormente, sobreveio a sentença de extinção da ação, sem resolução do mérito, com o trânsito em julgado datado de 31/05/2011. Confere-se, nesse passo, que o ajuizamento da execução de origem se deu em 18/05/2016, não decorrido, portanto, o prazo superior ao previsto legalmente para o recorrido buscar a satisfação do crédito, que é o de 05 (cinco) anos, conforme preceitua o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Dessa forma, o despacho que ordena a citação em demanda executiva ajuizada anteriormente e julgada extinta sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa
ad causam
é fator apto a interromper o prazo prescricional, como podemos observar, a título ilustrativo, nos seguintes arestos abaixo transcritos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO MATERIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXECUTADOS.
Débitos que foram cobrados anteriormente em execução fiscal na qual houve desistência por parte do exequente, com extinção da ação, sem resolução do mérito. Citação válida do devedor. Interrupção da prescrição. Reinício do prazo prescricional após o trânsito em julgado do processo extinto sem resolução do mérito.
Precedentes do STJ. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.
(TJPR; Ag Instr 0111972-51.2023.8.16.0000; Campo Largo; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Ricardo Augusto Reis de Macedo; Julg. 29/04/2024; DJPR 30/04/2024)
(grifei)

______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. São Paulo. ISSQN. Exercício de 1990. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Irresignação. Descabimento. Litispendência ou ofensa à coisa julgada em relação a execução anterior não verificadas. Execução pretérita que foi extinta, sem resolução do mérito, em razão da desistência da parte. Extinção sem resolução do mérito que não obsta a propositura de nova ação (art. 486, CPC). Decadência não configurada. Constituição definitiva do crédito tributário que se deu em 28/06/1992, antes, portanto, de superado o transcurso do prazo decadencial.
Inocorrência de prescrição. Hipótese dos autos em que configurada causa de interrupção do prazo prescricional, diante da citação pessoal da parte executada na execução fiscal pretérita (art. 174, parágrafo único, I, do CTN. Redação original).
Insuficiência da prova pré-constituída, apresentada pela parte excipiente, no que se refere à alegação de nulidade das CDAs, sob o argumento de que o imposto em tela estaria sendo exigido sobre a capacidade total da casa de show, em desacordo com decisão proferida pelo C.STJ em ação anulatória anterior por ela ajuizada, o que violaria a coisa julgada. Município exequente que afirma que a exação tem por objeto ISSQN incidente apenas sobre os ingressos efetivamente vendidos. Insuficiência dos documentos colacionados aos autos que impede a análise de eventual ofensa à coisa julgada em relação à ação anulatória. Presunção de veracidade e certeza das certidões de dívida ativa que instruem o feito que permaneceu inabalada. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; AI 2298921-73.2023.8.26.0000; Ac. 17523054; São Paulo; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Walter Barone; Julg. 29/01/2024; DJESP 02/02/2024; Pág. 2877)
(grifei)

______________________

APELAÇÃO. Execução fiscal. Município de São Bernardo do Campo. CDA relacionando créditos que foram constituídos em 2009 e que foram alvo de cobrança em anterior execução fiscal extinta sem análise de mérito, sob o fundamento de valor antieconômico. Sentença apelada que extinguiu o feito sob fundamento na prescrição de referido crédito. Inconformismo do Município. Afastamento da preliminar de nulidade do decisum, nos termos do artigo 9º e 10 do CPC. Desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa. Inteligência do enunciado 03 do Enfam.
No mérito, houve interrupção da prescrição, nos termos do artigo 174, parágrafo único, I do Código Tributário Nacional, haja vista a existência de anterior execução fiscal julgada extinta
. Mecanismo de Justiça em extinguir liminarmente a execução, portanto, sem despacho citatório, que não pode ser obstáculo à cobrança pela Municipalidade, que não se manteve inerte. Inteligência da Súmula nº 106 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ademais, valor da causa considerado antieconômico que não é fundamento para a extinção da execução anterior, conforme entendimento sumular de nº 452 do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença anulada, afastando-se a prescrição, para o prosseguimento da execução fiscal. RECURSO. PROVIDO. (TJSP; AC 1511472-85.2017.8.26.0564; Ac. 17425182; São Bernardo do Campo; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Tania Mara Ahualli; Julg. 10/12/2023; DJESP 14/12/2023; Pág. 2062) (grifei)

Ademais, ainda que o caso dos autos não o fosse de execução fiscal, é cediço que a citação válida leva à interrupção da prescrição, mesmo nas hipóteses em que a causa é extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil, ressalvadas apenas as que versem sobre abandono de causa do autor ou paralisação do processo por negligência das partes.

Nesse diapasão, vislumbro que as alegações recursais não merecem prosperar, razão pela qual deve a manutenção do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.